Tribunal: TJSP
Processo: 1501068-51.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos policiais encontra-se revestida de legalidade. Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandado judicial de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos policiais encontra-se revestida de legalidade. Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandado judicial de busca e apreensão. Condenação baseada em provas lícitas – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – Entendimento desta Colenda 8a Câmara Criminal, no sentido de que a circunstância agravante da reincidência é preponderante, não podendo ser compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea. Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir a pena-base, e Recurso Ministerial provido, para afastar a compensação integral da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea, majorando-se a pena aplicada.